Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-06.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012023-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (APELADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - ALCIONE PAULA DA SILVA (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RELATIVA AO BEM PÚBLICO DOADO COM ENCARGOS – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM ENCARGOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI – EFEITO
EX TUNC
– TERMO DE CESSÃO DE ÁREA – NULO – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (ENCARGO) INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o Termo de Cessão de Área em Doação com Encargos prever o pagamento de Contribuição de Melhoria a título de contraprestação para a concessão da escritura definitiva, este Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação de bem público à particulares, face a ausência de interesse público devidamente comprovado.

C
om a
declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº

1012023-06.2018.8.11.0015
,
impetrado por
C V SCHUDIKEN - EPP
, que concedeu a segurança vindicada, para declarar a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos relativos à CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e do IPTU envolvendo o imóvel localizado na Quadra 06, Lote 12, na área denomina LIC-SUL de Sinop.

Aduz que o imóvel sob litígio foi objeto de doação com ônus, conforme termo de cessão pactuado entre as partes, com fulcro na Lei Municipal nº 1.508/2011, com alterações da Lei nº 1.919/2013.

Sustenta que a entrega da posse da área foi condicionada ao pagamento dos encargos impugnados na presente demanda, sob a rubrica de contribuição de melhoria.

Argumenta que o aderir ao Termo de Cessão de Área, a Agravante declarou ter ciência das contraprestações assumidas para fazer
jus
à doação da área pertencente ao Município de Sinop.

Assevera que apesar de constar a denominação “contribuição de melhoria”, os encargos cobrados não possuem natureza tributária e sim, consistem em uma contraprestação financeira pela utilização da posse do bem público.

Assegura que
“não é a mera denominação da rubrica “contribuição de melhoria” que determina a sua natureza jurídica, mas sim, o seu fundamento de validade”.

Argui que “a Administração Pública pode realizar a doação de imóvel, porém, mediante Lei Autorizativa e com possibilidade de reversão do bem para a Administração Pública no caso de descumprimento da finalidade do imóvel”,
conforme prevê o art. 17 da Lei nº 8.666/93.

Verbera que os valores relativos à rubrica
“contribuição de melhoria”
foram expressamente reconhecidos e confessados pela Apelada.

Pontua que o Apelado não pode se beneficiar da utilização de bem público, ainda que desafetado, usando e gozando desse patrimônio gratuitamente, a não ser que opte pela pronta devolução do bem em favor do Município de Sinop.

Pondera que enquanto o Apelado utilizar do bem deve adimplir com as contraprestações financeiras reconhecidas e confessadas, sob penas de implicar em enriquecimento sem causa do possuidor.

Afirma que durante o período em que o Apelado utilizar deve ser responsável pelo pagamento de IPTU, uma vez que o tributo também recai sobre o possuidor de

bem imóvel a qualquer título.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e denegar a segurança.

A Apelada, não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 72436975 e 72436976.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 79630488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente insta consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que vislumbro no caso concreto. Vejamos:

A pessoa jurídica
CV SCHUDIKEN – EPP
impetrou o mandado de Mandado de Segurança n. 1012023-06.2018.8.11.0015, arguindo em síntese que a ilegalidade da cobrança de Contribuição de Melhoria e IPTU relativo ao imóvel localizado
na
Quadra 006, Lote 012, no LIC Sul.

Expõe que embora tenha recebido do Município de Sinop, em doação, o referido bem, foi ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça a Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 1.509/2011 que concedeu a doação.

Explica que a declaração judicial de inconstitucionalidade da lei possui efeito
ex tunc
, retroagindo, à data de doação, motivo pelo qual seria ilegítima a cobrança de qualquer tributo em relação ao imóvel.

Narra, também, que é ilegal a cobrança de contribuição de melhoria sem a instituição de lei para tanto.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão da segurança para que fosse declarada a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos referentes a contribuição de melhoria e do IPTU.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança na forma como requerido na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem. Da análise dos autos que o
MUNICIPIO DE SINOP
e a impetrante
C V SCHUDIKEN – EPP
firmaram um Termo de Cessão de Área em doação (
Quadra 006, Lote 012, no LIC Sul
), com encargos, conforme se observa do documento de Id. 72431477.

Por ocasião do instrumento, regulamentado com posterior Decreto do Executivo Municipal, a pessoa jurídica
C V SCHUDIKEN – EPP
se comprometeu a adimplir uma contraprestação, denominada contribuição de melhoria.

No Termo firmado entre as partes constou que o Município se comprometia a fornecer escritura definitiva da área em questão, após o pagamento total dos encargos da doação pré-estabelecidos (Contribuição de Melhoria).

Ocorre que, esta Egrégia Corte, por ocasião do julgamento da ADI nº

1013538-58.2017.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1508/2011 que autorizava a doação dos bens públicos pelo Município de Sinop à particulares, nos seguintes termos:

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL
QUE AUTORIZA A DOAÇÃO COM ENCARGO DE BEM PÚBLICO PARA UNIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – AFRONTA AOS ARTS. 3º, INC. II E IV, 10, INC. I, 127, 129,
CAPUT
, 174, INC. IV E 187, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE.

A doação de bem público a particular necessita observar, dentre os requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado, sob pena de afronta aos princípios legais da impessoalidade e moralidade, afastando-se do interesse público e do princípio fundamental da isonomia.

Na espécie, a norma legal questionada não demonstra a existência de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, haja vista a obrigatoriedade de atendimento do interesse público, o que não se verificou no caso.

[...]

VOTO:
[...]
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, mormente por se tratar de questão amplamente discutida no plenário deste Tribunal.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Estadual, em seu art. 129,
caput
, dispõe que “
Administração Pública direta e indireta
, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e, também, ao seguinte: [...]”
(negritei)

Ainda no tocante aos referidos princípios fundamentais, os arts. 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual, estabelecem:

[...]

Dessa forma, é cediço que toda atuação da Administração Pública deve ser voltada ao atendimento do interesse da coletividade, sempre em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, inclusive no tocante à edição de norma legal, sob pena do aludido ato ser inconstitucional.

In casu
, o ato normativo impugnado tem a seguinte redação,
verbis
:

[...]

À vista disso, não há dúvida que ao editar a norma legal em comento, o Município de Sinop violou os arts. 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129,
caput
, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual, tendo em vista que a referida lei claramente concede privilégios a particulares, em detrimento do interesse público, violando, assim, os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade administrativa, além da isonomia e eficiência que devem nortear os atos do Poder Público.

Ora, não se desconhece ser possível a doação de bens públicos pela Administração aos particulares, porém, tal ato deve atender, em primeiro lugar, ao interesse público previamente comprovado, com o preenchimento de requisitos específicos, dentre os quais, autorização legal, avaliação prévia e interesse público justificado.

[...]

Na espécie, repiso que basta uma simples leitura da norma legal questionada para se verificar que a mesma não demonstra a existência de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública acima mencionados, haja vista a obrigatoriedade de atendimento do interesse público.

Não obstante, no tocante a geração de emprego tão alardeada pelo Município de Sinop em sua manifestação, não é demais ressaltar que não há sequer uma meta a ser atingida, ou um mínimo legal de empregos a serem criados com a destinação dos lotes, sendo de clareza solar que alegação mencionada é um mero pressuposto para o fim principal da lei, qual seja, o crescimento de renda do particular, do individual, em afronta ao interesse público, e à própria Constituição Estadual.

[...]

Logo, restando evidente que a constitucionalidade de leis, consagrada na terminologia do Direito Público Constitucional, exprime a compatibilidade daquelas com a Constituição Estadual, os argumentos postos na presente demanda, a meu ver, deixam suficientemente claro que a norma legal elencada na inicial padece de inconstitucionalidade material, razão pela qual a procedência da ação proposta pelo requerente, é medida que se impõe.

Posto isso,
julgo procedente a ação
, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.508, de 14 de julho de 2011, do Município de Sinop, com efeito
ex tunc,
por afronta ao quanto disposto nos arts. 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129,
caput
, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual. [...]

A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.
(TJMT - PJe – ADI N.º
1013538-58.2017.8.11.0000)

Conforme se observa do citado julgado,
a Lei Municipal n. 1.508, de 14 de julho de 2011 foi declarada inconstitucionalidade, com efeito
ex tunc
, por afronta ao disposto nos artigos 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129, caput, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual.

Ressalta-se que a referida decisão transitou em julgado em 15/10/2020, conforme se verifica dos Ids. 63136992 e 65733994 dos autos da
ADI N.º
1013538-58.2017.8.11.0000.

Destarte, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 1508/2011 que autorizava a doação dos bens públicos pelo Município de Sinop à particulares,

com efeito
ex tunc,
o
Termo de Cessão de Área torna-se nulo, de modo que a
Apelante
não
poderá mais conceder a escritura definitiva da área sob litígio à Apelada.

Com efeito, uma vez que a suposta “contribuição de melhoria” foi instituída como condição para concessão da escritura, a qual não mais poderá ser dada, entendo
ser
indevida/ilegal a
cobrança da suposta contra prestação
.

Igualmente, tendo em vista que, com a
declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes tornou-se sem validade, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não poderão mais ser cobrados pelo Ente Municipal.

Além disso, conforme foi consignado no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, “
o IPTU alcança qualquer tipo de mero possuidor imobiliário, exceto o que possua em razão de ato ou procedimento ilegal da Administração Pública. Exigir tributo como consequência direta de ilegalidade administrativa é, autenticamente, negar o princípio constitucional da legalidade da Administração Pública”

(Id. 79630488).

Deste modo, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao declarar a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos relativos à CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e do IPTU envolvendo o imóvel localizado na Quadra 06, Lote 12, na área denomina LIC-SUL de Sinop, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022